Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Câmara de Uniformização Reclamação n.o 0700186-78.2020.8.07.9000 Reclamante: JPS SEGURANCA ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP Reclamada: 1.a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Interessado: TIM CELULAR SA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., JPS Seguranca Eletrônica e Telecomunicações LTDA - EPP manejou a presente Reclamação objetivando a cassação do v. acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, dando provimento ao recurso da contraparte (TIM Celular), reformou a r. sentença proferida no bojo do processo n.o 0738735-17.2018.8.07.0016, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo ora reclamante para reconhecer que a mensalidade do plano de serviço denunciado seria de R$ 629,10 (seiscentos e vinte e nove reais e dez centavos) e para declarar a inexigibilidade da multa de fidelização vinculada ao contrato questionado, a fim de declarar a exigibilidade da multa de fidelização no valor de R$ 7.549,20 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). Alega, a reclamante, em síntese, que o v. acórdão proferido pela 1.a Turma Recursal contrariou o entendimento sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1097582/MS, que teria definido ser legítima a cláusula de fidelidade a prazo limitado de, no máximo, 12 (doze) meses. Esclarece que no caso dos autos o entendimento foi de que não seria ilegal o prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Colaciona outros dois julgados desta e. Corte de Justiça. Pugna, liminarmente, para que seja determinada a suspensão dos efeitos do v. acórdão questionado, proferido pela 1.a Turma Recursal dos Juizados Especiais e, no mérito, pela sua cassação e/ou reforma. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, a competência para o processamento e o julgamento do presente feito é da Câmara de Uniformização, consoante o disposto no art. 18, inciso VI, do RITJDF, sendo assegurado ao Relator, de plano, indeferir a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado (art. 198, I). Compulsando os autos, verifica-se que a hipótese sub examine se amolda com perfeição ao dispositivo supracitado, sendo inadmissível a presente Reclamação. Como é cediço, trata-se, a Reclamação, de um meio autônomo de impugnação de decisões judiciais que tem por objeto preservar a competência e assegurar a autoridade das decisões dos Tribunais, bem como garantir a observância de súmulas ou precedentes vinculantes. Não possui natureza jurídica de recurso, consubstanciando a materialização do exercício do direito de petição e sendo, por conseguinte, verdadeira ação. A propósito do tema, Fredie Didier Júnior assevera que “a reclamação passou a desempenhar relevante função no sistema instituído pelo Código de Processo Civil de 2015. Seu eventual descabimento perante tribunais de justiça e regionais federais poderia provocar uma ‘lacuna jurídica ameaçadora”[1]. Consoante o disposto no art. 196 do RITJDFT: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (omissis) III – garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Ainda, o §5.o do art. 988 do CPC estabelece que: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (omissis) §5.o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” Feita essa breve digressão acerca da Reclamação, tem-se que, diversamente do alegado pela reclamante, a decisão da e. 1a Turma Recursal não contraria o entendimento do c. STJ, Corte encarregada de, em última instância, manifestar-se sobre o direito infraconstitucional, acerca do prazo de fidelização em contratos de serviços de telefonia. Com efeito, não há, sobre a questão, entendimento sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. No particular, o reclamante trouxe um único precedente do c. STJ, proferido no julgamento do Recurso Especial n.o 1097582/MS, realizado em 19/03/2013, além de dois precedentes desta e. Corte de Justiça; porém, a jurisprudência apontada não foi consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, conforme exigido pelo art. 196, IV, do RITJDF. Cumpre destacar que esta e. Corte de Justiça já se manifestou, inúmeras vezes, no sentido de que o ato normativo interno produzido pela c. Corte do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretado com alcance apenas aos precedentes qualificados, uma vez que interpretação diversa — de que todos os precedentes contrários aos entendimentos da parte, ainda que singulares, pudessem ser objeto de Reclamação Cível —, corromperia a finalidade teleológica da norma processual e do próprio Regimento Interno da Corte, que concebe a Reclamação Cível como meio apto a reafirmar a autoridade das decisões judiciais e da hierarquia vertical do julgamentos vinculativos do Poder Judiciário, nesse sentido, in verbis: “RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE "ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO". CABIMENTO. PRETENSÃO DE GARANTIR AUTORIDADE DE PRECEDENTE ISOLADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Reclamação ajuizada para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal da Justiça do Distrito Federal e precedentes isolados do STJ (REsp 1.499.289/RS e Resp 1.437.493/RS). 2. "A interpretação do termo 'precedentes', disposto na Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, somente pode significar os julgados qualificados, ou seja, aqueles proferidos em regime de recursos repetitivos. Entendimento contrário poderia levar a absurda conclusão de que qualquer decisão que fosse contrária a um precedente do STJ seria passível de Reclamação." (Acórdão n.1106294, 20180020020749RCL, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 25/06/2018, Publicado no DJE: 02/07/2018. Pág.: 210/211) 3. Considerando que o reclamante não instruiu o incidente com julgado idôneo, impõe-se o indeferimento da petição inicial. 4. Reclamação inadmitida.Unânime”. (Acórdão n.1141217, 20180020068990RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 19/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: 393/395) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA REFERIDA AÇÃO INCIDENTAL DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL IDÔNEO. 1. Não há como admitir o processamento da presente Reclamação, porquanto esta apresenta como causa de pedir a existência de paradigma inidôneo, tendo em vista que embasa sua pretensão em "precedente" do Superior Tribunal de Justiça, que não foi proferido em sede de julgamento de recursos repetitivos. 2. A interpretação do termo "precedentes", disposto na Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, somente pode significar os julgados qualificados, ou seja, aqueles proferidos em regime de recursos repetitivos. Entendimento contrário poderia levar a absurda conclusão de que qualquer decisão que fosse contrária a um precedente do STJ seria passível de Reclamação. 3. Assim, considerando que a reclamante, ora agravante, não instruiu a petição da Reclamação com julgado idôneo, para fins de cotejo com o acórdão reclamado, tem-se por ausente o requisito intrínseco de admissibilidade, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido”. (Acórdão n.1138222, 20180020070343RCL, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 19/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 485/487) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUALIFICADA. RESOLUÇÃO/STJ No 03/16. PRECEDENTE ISOLADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA COM O CPC E RITJDFT. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. MANUTENÇÃO. 1. É inadmissível a reclamação de que trata a Resolução no 03/16 do STJ, quando os paradigmas invocados consistirem em precedentes isolados. 2. O termo precedentes, constante do art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados, devendo esse instrumento guardar harmonia com o CPC, ato normativo de hierarquia superior, bem como com o RITJDFT, sob pena de se admitir a criação de hipótese de cabimento da reclamação não prevista em lei. 3. Não há como afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, se a recorrente não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida. 4. Agravo interno não provido”. (Acórdão n.1138390, 20180020022800RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 19/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: 681/683) Diante dessas constatações, incabível a presente Reclamação. Assim sendo, para o processamento da Reclamação, não basta a indicação de divergência com outros julgados, sendo necessária a existência de pelo menos um dos precedentes qualificados previstos no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte, sendo eles: a) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC); b) jurisprudência consolidada por incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR); c) julgamento de recurso especial repetitivo; e d) enunciado da Súmula. Impende salientar, ainda, que a jurisprudência do próprio e. STJ já se firmou no sentido de que a Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO AJUIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA, NA HIPÓTESE, DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STJ - PRECEDENTES. 1. A reclamação constitucional não constitui sucedâneo recursal, pois destinada apenas a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Inexistência, na hipótese, de usurpação de competência desta Corte Superior ou de desrespeito à autoridade de suas decisões. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na Rcl 31.880/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DO ART. 105, I, f, DA CONSTITUIÇÃO EDERAL. INTENTO DE APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/73 NÃO PROFERIDA EM RELAÇÃO ÀS PARTES DA DEMANDA OBJETO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. É cediço que a reclamação constitucional é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal. Sendo assim, não se presta para compelir os Tribunais de Apelação a aplicarem, na apreciação de questões semelhantes, eventual tese firmada por esta Corte - mesmo que em recurso repetitivo -, salvo na hipótese de a decisão proferida se referir às mesmas partes envolvidas na lide objeto de reclamação e ter sido desrespeitada na origem, o que não corresponde, nem de longe, ao caso destes autos. Portanto, incabível o pedido de natureza flagrantemente recursal aqui intentado, ainda que sob a roupagem de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na Rcl 28.688/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016) Na hipótese delineada, é nítida a pretensão da reclamante de, ante o seu inconformismo com o provimento jurisdicional que lhe foi desfavorável, pretender o reexame do que restou decidido. Ante o exposto, com fulcro no art. 198, inciso I, do RITJDF, indefiro liminarmente a presente reclamação. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] - DIDIER JR., Fredie. CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13a ed. reform. - Salvador: Ed. JusPODIVM, 2016. pág. 529.